Tribunal: STF
Processo: HC 187928
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO. ALEGADA PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria que negou seguimento a pedido de habeas corpus, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.”
    A defesa veiculou habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no habeas corpus 510.904, assim ementado:
    ‘’HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas. 
    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
    3. Habeas corpus denegado, cassando a liminar antes deferida.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, inicialmente, deferiu a medida liminar para a substituir a prisão preventiva do paciente por medidas alternativas à prisão. Contudo, no julgamento de mérito do writ, a ordem foi denegada, tendo sido revogada a liminar anteriormente deferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A argumentação defensiva é no sentido da ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, ressaltando-se que “não há qualquer razão para a decretação da custódia preventiva do Paciente, sendo os argumentos listados como supostamente ensejadores da medida todos calcados em gravidade abstrata do delito, não existindo qualquer elemento concreto e individualizado subsidiador, bem como inexiste qualquer função instrumental ou cautelar à medida tomada”.
    Sustenta a defesa a ”impossibilidade de meses ou anos após os fatos imputados ao acusado, existir a decretação de prisão cautelar sem que exista fato novo para tanto”. Nesse sentido, entende que “a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade”.
    Prossegue destacando ser “desproporcional determinar o retorno ao cárcere de um paciente que se encontra em liberdade há mais de 01 ano e 01 mês sem descumprir nenhuma das medidas cautelares impostas pela justiça, sobretudo, em um momento de pandemia mundial, e que caso a covid-19 se alastre nos presídios será praticamente impossível o seu controle”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Dessa feita, diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciada no v. acórdão guerreado, requer que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para: 
    14.1. Conhecer o presente Habeas Corpus, concedendo a ordem liminarmente, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente e, em sede de mérito, seja confirmado a Ordem de Habeas Corpus pelos mesmos fundamentos;
    14.2. Requer, outrossim, a intimação do Ilustre representante do Ministério Público, nos termos da lei;
    14.3. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do writ, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor da paciente”.
    O writ teve o seguimento negado nos termos da ementa supratranscrita.
    Nas razões do presente embargos declaratórios, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à suposta prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para apreciação do presente feito.
    Alega que “o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, é o Relator prevento, em virtude de decisão monocrática prolatada em 24 de março de 2020, que negou seguimento ao habeas corpus 182.965, oriundo do Estado do Ceará, cuja a causa de pedir próxima e remota é idêntica à do presente habeas corpus”.
    Formula pedido recursal nos seguintes termos, in verbis:
    “Isso posto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração com a manifestação a respeito do tema objeto da omissão alegada, bem como a modificação do decisum primevo com vistas para: 
    3.1. Determinar a redistribuição do presente habeas corpus para o Relator Prevento, a saber, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, e por conseguinte para a 2ª Turma desta Excelsa Suprema Corte, conforme defendido no item 2.3 desta peça;
    3.2. Requer, outrossim, a fim de evitar ofensa ao contraditório, a intimação do embargado para manifestação em cinco dias;
    3.3. Ressalta ainda o impetrante ter interesse em realizar SUSTENTAÇÃO ORAL, requerendo então que seja notificado da data de julgamento do presente Habeas Corpus, por telefone (88) 999146916, por email:lricardoadv@gmail.com, ou mesmo por publicação no Diário Oficial, requerendo ainda que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, OAB/CE 28.980.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, a tese levantada nos embargos declaratórios, quanto à existência de omissão no decisum objurgado não se sustentam.
    In casu, quanto à aduzida prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, verifico que o impetrante, em nenhum momento anterior, suscitou o referido óbice, não tendo sequer, na petição inicial do presente writ, mencionado a impetração de prévio mandamus perante esta Suprema Corte. Nesse diapasão, tem-se por inviável a apreciação da tese porquanto a questão não foi aduzida em momento oportuno, consubstanciando-se, portanto, em inovação recursal.
    A propósito, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA DEFINITIVAMENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma Lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Em rigor, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal de origem, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Não se conhece da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar. Isso porque tal questão (a) não foi enfrentada nas instâncias antecedentes, dando azo ao óbice da dupla supressão de instância; e (b) só foi suscitada neste agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR DATIVO. PRAZO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Incidência da Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil”. 2. Orientação reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou o entendimento de que, em matéria penal, mantém-se o prazo de cinco dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o patrocínio por defensor dativo não induz à prerrogativa de prazo em dobro (ARE 784.962- AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Precedente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 970.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2016)
    Demais disso, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 66, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. 
    Outrossim, o artigo 69, § 2º, do mesmo diploma estatui que “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. 
    Desta sorte, verifico a inexistência da suscitada prevenção, porquanto, na oportunidade do exame do HC 182.965, não houve manifestação sobre o mérito do habeas corpus, limitando-se o Ministro Relator a aduzir que “em que pese o registro de julgamento pelo órgão colegiado no acompanhamento processual do sítio do STJ na internet, o inteiro teor do acórdão ainda não foi publicado, o que impede o conhecimento das razões adotadas pela Corte Superior para denegar o writ”.
    Assim, não há falar em prevenção, tendo em vista que esse instituto “não constitui critério de fixação da competência funcional no processo penal (art. 83 do CPP) quando o órgão predecessor na análise de ato do processo, ou medida a ele relativa, não profere decisão de mérito, apta a demonstrar pré-compreensão acerca da materialidade do delito ou de sua autoria”. Nesse sentido, trago à colação:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL (ART. 83 DO CPP). NECESSIDADE DE DECISÃO MERITÓRIA DO ÓRGÃO PREDECESSOR. SÚMULA Nº 706 DO STF. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. 
    1. A prevenção não constitui critério de fixação da competência funcional no processo penal (art. 83 do CPP) quando o órgão predecessor na análise de ato do processo, ou medida a ele relativa, não profere decisão de mérito, apta a demonstrar pré-compreensão acerca da materialidade do delito ou de sua autoria. Precedente: RE 88417, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 24/04/1979. 
    2. A incompetência resultante de inobservância da competência funcional por prevenção é relativa, consoante remansosa jurisprudência da Corte (HC 103226, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012; HC 103510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/11/2010). Súmula nº 706 do STF: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. 
    3. A força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória, quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina: MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236; LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC nº 111.666, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009. 
    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 
    5. In casu, o paciente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 86 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148 (sequestro), 157, incisos I e II (roubo exercido com emprego de arma e concurso de pessoas), e 250, incisos I, II e III (incêndio), todos do Código Penal. O impetrante alega que: (i) há ilicitude na decretação da quebra de sigilo telefônico e fiscal; (ii) o decreto condenatório se baseou apenas em elementos indiciários; (iii) o órgão julgador da apelação era incompetente. 
    6. A competência do órgão que apreciou a apelação foi fixada pela Resolução nº 10/2005 do Tribunal de Justiça do Paraná, que, ante a extinção do Tribunal de Alçada, ratificou a competência da 4ª Câmara Criminal para a apreciação do recurso em apreço. 
    7. A nulidade em face da inobservância das regras de prevenção é de cariz relativo, a exigir demonstração de prejuízo e tempestiva alegação, nos termos da Súmula nº 706 do STF. 
    8. O decreto condenatório não traduz julgamento com base apenas em indícios, visto assentar que “inexistem quaisquer dúvidas sobre a responsabilidade” do paciente, pois “denota-se que a prova circunstancial guarda absoluta corroboração com a coletada na instrução judicial”. 
    9. A quebra do sigilo telefônico e bancário do paciente, in casu, foi precedida de regular autorização judicial, conforme consignado pelas instâncias inferiores. 
    10. A instauração de inquérito policial, procedimento cujo controle é constitucionalmente conferido ao Ministério Público (art. 129, VII, CRFB), afasta a alegação de extrapolação das atribuições do parquet. 11. Ordem extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.” (HC 97.781, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, DJe de 17/03/2014)
    Destarte, no caso em apreço, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado apreciou as questões suscitadas, em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente, não se cogitando do provimento deste recurso.
    Assevere-se, ainda, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine, pelas razões acima delineadas. 
    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da Suprema Corte, verbis: 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 
    2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento de embargos de declaração. 
    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/9/2015) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 
    2. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaração. 
    3. Embargos de Declaração rejeitados.” (HC 125.873, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/4/2015)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente